Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-06.2023.8.11.0096
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000446-06.2023.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), TIAGO MOLINA DE ALMEIDA - CPF: 031.108.951-88 (RECORRIDO), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000446-06.2023.8.11.0096.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: TIAGO MOLINA DE ALMEIDA

Data de Julgamento: 01 a 04/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – TRIBUTÁRIO – VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE ICMS – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a cobrança do ICMS sobre veículo arrematado em leilão, bem como condenar o reclamado a restituir o valor pago indevidamente no importe de R$ 5.837,35, sobre o qual incidirá juros e correção monetária (id. 216082089).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a exigência do tributo é legal e deve ser mantida. Baseia-se na Lei Federal nº 8.666/1993, que define o leilão como uma modalidade de venda pública, caracterizando a alienação de mercadorias como fato gerador do ICMS.

Alega que o Decreto nº 2.212/2014 do Estado de Mato Grosso, bem como a Lei nº 7.098/98 e a Lei Complementar nº 87/96, corroboram a incidência do ICMS nas operações de leilão, independentemente de o arrematante ser pessoa física ou jurídica.

Defende que a base de cálculo do imposto inclui o valor da operação, impostos e demais despesas, e que a alíquota aplicada na apuração do ICMS é de 17%.

Ressalta que o arrematante é responsável pelo recolhimento do imposto conforme estipulado no edital do leilão e que a cobrança do imposto na aquisição do veículo leiloado foi totalmente legal e devida, não cabendo restituição.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida.

3.

O reclamante apresentou contrarrazões, rechaçando as razões recursais e, ao final, pugna pela manutenção da r. sentença.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

A controvérsia cinge-se em verificar se o reclamante possui direito a não incidência de ICMS sobre o veículo arrematado em leilão e, por consequência, na restituição do valor pago (R$ 5.837,35).

6.

Pois bem, a não-cumulatividade do ICMS é comando constitucional, conforme dispõe o art. 155, parágrafo 2º, I, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), e tem como pressuposto impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

7.

Assim, a exigência do recolhimento do referido tributo sobre veículo usado arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

8.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - ICMS
- MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA
- ARTS. 155, § 2º, I da CF; 328, §§ 6º, 9º, 10 e 12, DO CTB e 25, §§ 1º, 2º e 4º, DA RES. 623/2016 DO CONTRAN - ORDEM DENEGADA NA ORIGEM - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1.
A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação
. 2. A dicção dos arts. 328, §§ 6º, 9º, 10 e 12, do CTB e 25, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n.º 623/2016-CONTRAN leva a concluir que
o veículo leiloado deve ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus
. 3. Recurso a que se confere provimento para corrigir o equívoco da decisão que denega a segurança e reconhece a legalidade na exigência do recolhimento do ICMS de veículo arrematado em leilão.
(TJ-MT 10045239720218110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023) (grifei).

9.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

11.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024